Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-16.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701009-16.2021.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, com fulcro no inciso III do artigo 395 do CPP, e sob o fundamento de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, em razão da aplicação dos princípios da insignificância, da intervenção mínima e da ultima ratio. 2. Em suas razões recursais, defende que a tipicidade da conduta apurada nos autos encontra-se pacificada na jurisprudência do E. TJDFT, de modo que já foram afastadas as teses quanto à atipicidade e à aplicação dos princípios da adequação social e da intervenção mínima do Direito Penal, haja vista a relevância dos bens jurídicos tutelados, quais sejam, a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Requer o conhecimento e provimento da apelação, a fim de que a decisão do Juízo a quo seja reformada, para o regular processamento do feito e o recebimento da denúncia, nos termos do art. 81 da Lei no 9.099/95. 3. Em contrarrazões, a defesa sustenta que a conduta descrita na denúncia se amolda a penalidade administrativa estabelecida no inciso VIII do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro e eventual interferência do Direito Penal ao caso seria uma afronta direta não só ao princípio da intervenção mínima, como também ao princípio da especialidade no Direito Penal. 4. O Ministério Público atuante perante as Turmas Recusais se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. 5. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. 6. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, mediante cobrança de valor, sem a devida autorização do Poder Público. 7. Transcrevo o posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema: "[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." 8. Ressalto que embora o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade criminal da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa. 9. O exercício regular da atividade econômica na forma da Lei Distrital 5.691/2016, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal, exige a utilização de aplicativo de acesso e solicitação do serviço. Além disso, o exercício regular da atividade econômica na forma da Lei 13.640/2018, se aplica ao transporte remunerado individual de passageiros, e não ao transporte coletivo de pessoas que aguardam pelo transporte público. 10. Inaplicável o princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque a regulamentação do transporte coletivo de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta maior proteção à incolumidade pública, mobilidade urbana, segurança viária e o transporte de passageiros, devendo-se coibir o transporte remunerado e reiterado de passageiros, prestado sem qualquer controle de tal atividade econômica. 11. Nesse sentido: "[...] 2. Em que pese eventual ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte público de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a natureza de "transporte pirata", caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público. [...] (Acórdão 1382779, 00003527920208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 12. Verifico que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias (artigo 41 do CPP), e estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal que autorizam a ação penal. Destaco, ainda, que o recorrido responde ao presente processo e a outros dois (n.o 0703442-27.2020.8.07.0012 e 0703214-52.2020.8.07.0012) como incurso nas penas do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, por ter sido flagrado, também, nos dias 30/06/2020 e 24/07/2020, em São Sebastião/DF, realizando transporte irregular de passageiros, o que pode caracterizar a habitualidade da prática. 13. Impõe-se, portanto, a anulação da decisão que rejeitou a peça acusatória, e retorno dos autos à origem, sem embargo de eventual aplicação de medida alternativa ("despenalizadora") se o caso. 14.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão anulada, para que o processo cumpra o seu regular curso na origem. 15. Sem custas e sem honorários. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1440734, 07010091620218070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante, por meio da defesa técnica (Defensoria Pública), se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso, sob a alegação da existência de omissão e para fins de prequestionamento da matéria, uma vez que não foi debatido no acórdão embargado acerca da atipicidade da conduta de realizar transporte de passageiros sob a perspectiva constitucional da violação ao disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, Princípio da Legalidade - do qual decorre a vedação à dupla incriminação (bis in idem). Defendeu que o acórdão foi omisso, porquanto deixou de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RHC 80362/SP e do ARE 635241/RS, quando a Corte se pronunciou, em obiter dictum, no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais no que pertine às infrações penais comissíveis na direção de veículo automotor. 3. Conforme preceitua o art. 83 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. 4. Na hipótese, não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme os termos Acórdão, in verbis: "[...] Transcrevo o posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema: "[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." 8. Ressalto que embora o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade criminal da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa.. [...]". 5. Conforme apontado no Acórdão embargado, inexiste revogação tácita do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais pelo Código de Trânsito Brasileiro e, diante da independência entre as esferas penal e administrativa, não há que se falar em "bis in idem". 6. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, devidamente fundamentado. 7. Quanto ao prequestionamento, necessária a configuração de alguma hipótese legal para cabimento dos embargos declaratórios, o que não foi demonstrado pelo embargante. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1621395, 07010091620218070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente aduz violação ao princípio constitucional da legalidade (art. 5o, XXXIX, da CF/88), “na perspectiva do non bis idem”. Diante do volume de processos que discutem a questão em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição de recursos extraordinários e de agravos ao Supremo Tribunal Federal, esta Presidência, em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, selecionou 2 (dois) recursos representativos da controvérsia para remessa à Corte Suprema, devendo os demais permanecerem suspensos. Registre-se que os processos selecionados são os agravos em recurso extraordinário de ns. 0701627-95.2020.8.07.0011 (Bruno Martins da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) e 0002324-46.2018.8.07.0006 (João Paulo Boitrago versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios). Assim, com base no Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, determino o SOBRESTAMENTO do presente recurso, até o julgamento final da controvérsia perante o Supremo o Tribunal Federal. Encaminhe-se ao NUGEPNAC para ciência da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente